Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão da ação em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. O processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual. Assim, a ausência de citação do réu, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, CPC, que não se confunde com a sua extinção, por abandono da causa, a qual depende da intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, inc. III, § 1o, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.